Tribunal: CARF
Processo: 10380.720125/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720125/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
EURICELIA PEIXOTO CITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei, bem
como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo confiscatório.
Aplicação Súmula CARF no 02.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720125/2009-22
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720125/2009-22

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 30/34) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do indeferimento de SRL, conforme fl. 08, em que foi apurada as
seguinte infração:
1. Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, no valor de R$ 33.088,00, conforme
fl. 32.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls.
02/05, alegando, em síntese, que os valores que deram origem a autuação provêm de
pecúlio previdenciário, isento de Imposto de Renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
d) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, no valor de
R$ 33.088,00.
A Recorrente invoca como fundamentos de seu recurso a suposta ofensas ao
princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade.
Ocorre que é vedado aos julgadores administrativos analisarem a
inconstitucionalidade de lei.
Tal entendimento já foi sumulado por meio do enunciado CARF de no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quando as demais questões, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720125/2009-22

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Em análise dos autos, verifica-se, ao contrário do que alega a contribuinte, que a
presente infração decorre da Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, no valor de
R$ 33.088,00, conforme fl. 32.
Pretende a mesma que seja retificada a sua declaração no sentido de considerar parte
dos rendimentos declarados como isentos, sob a alegação de que se tratam de
rendimentos de pecúlio.
Quanto a este pedido de retificação da declaração, deve ser esclarecido que não cabe às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a manifestação inicial em processos
relativos à retificação de declarações de rendimentos, sendo, portanto, tal matéria
estranha à lide. Desta forma, considera-se este pedido fora da impugnação ao mérito da
presente Notificação de Lançamento.
Cabe às DRJ, apenas, julgar em primeira instância a impugnação sobre matéria
controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações já
realizadas pelas competentes autoridades da Receita Federal, conforme previsto no art.
233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal (Portaria MF no 203, de 14
de maio de 2012), in verbis:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
Ressalte-se que poderá a DRF de origem analisar o pedido de retificação
formulado na impugnação e revisar de ofício o lançamento, segundo o seu
prudente critério (art. 302, inciso I do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal).
Destarte, em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação,
para manter o imposto suplementar apurado de R$ 9.099,20 a ser acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Marcelo Wajnberg – Relator
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720125/2009-22

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 68
DF CARF MF
Original